Tribunal: STF
Processo: HC 223377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.486/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). 



    Buscando a redução da pena, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível (no caso, o especial). Nesse sentido, "verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe 16/5/2022). 



    2. Hipótese na qual, de qualquer forma, não é cabível a concessão de ordem de ofício.



    3. A redução da pena privativa de liberdade na etapa derradeira do cálculo trifásico no patamar de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento da tentativa, ao menos primo ictu oculi, foi idoneamente fundamentada, ao ressaltar-se notadamente a maior proximidade da consumação do delito, em que a Vítima, ademais, foi alvejada em sua região abdominal. Assim, no ponto, ao aplicar a fração mínima de redução (1/3) por compreender que o Recorrente teria ficado próximo da consumação do crime, aparentemente a Corte local proferiu conclusão harmônica com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o quantum de diminuição da pena, em razão do conatus, deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.



    4. Ademais, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na espécie, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada (assim como rediscutir o que se ponderou em primeiro e segundo graus a respeito da quantidade de disparos efetuada), implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem, para que seja revista a dosimetria da pena, aplicando-se a redução pela tentativa (art. 14, II, do CP) no grau máximo de 2/3, ou ao menos em 1/2, eis que o iter criminis foi rompido em fase intermediária, bem como ante a ausência de perigo de vida. É como impõe a sistemática dosimétrica, apesar do livre convencimento motivado, ponderada sob o crivo da proporcionalidade e da razoabilidade. Com a devida vênia, não será qualquer elemento que sustentará o acréscimo, mormente quando baseado unicamente na palavra da vítima (quantidade de disparos). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    [...] a pretendida redução da pena na terceira fase da dosimetria, ao menos na via eleita, inadequada, não pode ser operada. 



    O réu foi condenado pelo crime de homicídio na forma tentada em razão de ter disparado tiros de arma de fogo "repetidas vezes contra" (fl. 18) a Vítima. No ponto, consignou-se o que se segue no ato ora impugnado (fls. 20-21; sem grifos no original): 



    "Inicialmente a pena foi fixada no mínimo legal e, na ausência de atenuantes e/ou agravantes foi mantida no mínimo. 



    Na sequência, devido ao “iter criminis” percorrido, a pena foi majorada de 1/3. 



    A r. sentença deixou assente que “foram realizados pelo menos seis disparos de arma de fogo em direção a vítima, a denotar que o réu esvaiu todos os esforços possíveis visando a consumação do delito”. 



    Nenhuma alteração comporta a pena, a fração de 1/3 foi proporcional e adequada ao caso concreto. 



    Com efeito, o agente esteve perto da consumação do delito, pois foram efetuados em direção a vítima seis disparos e somente um a atingiu. Efetivamente, a vítima foi alvejada pelo acusado, ainda que não tenha sido em região letal, houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal e concreto o risco de consumação do resultado morte, sendo descabido o reconhecimento de maior redução pelo conatus. 



    Portanto, tendo a conduta interrompida após ter o agente percorrido praticamente todo o iter criminis, inclusive com ofensa a integridade física da vítima mediante o disparo de arma de fogo, verifica-se proporcional a fração de 1/3, utilizada para redução da reprimenda mediante a tentativa. 



    Nesse contexto, não evidenciada a apontada ilegalidade na dosimetria da reprimenda." 



    [...]



    Ademais, a inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a fração máxima da redutora ora examinada (assim como rediscutir o que se ponderou em primeiro e segundo graus a respeito da quantidade de disparos efetuada), implicaria a profunda análise do contexto fático-probatório atinente ao caso, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] a redução da pena privativa de liberdade na etapa derradeira do cálculo trifásico no patamar de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento da tentativa, ao que parece, foi idoneamente fundamentada, ao ressaltar notadamente a maior proximidade da consumação do delito, em que a Vítima, ademais, foi alvejada em sua região abdominal. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. Nesse sentido: 



    […] 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente.



    4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021)



    E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente